Tribunal: TJSP
Processo: 2213767-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença -Decisão agravada que indeferiu o pedido de constrição de bens em nome dos executados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) ou Banco de Indisponibilidade de Bens (BIB) – Recurso do exequente – Cabimento – Medida apta à penhora de bens de devedores, destinando-se a dar efetividade à execução – RECURSO PROVIDO.